Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-28.2025.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000479-28.2025.8.05.0174 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO CONCEICAO BRAZ Advogado(s): EVELLIN RAMOS GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C/O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE EVENTUAL PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS ARTEFATOS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180 DO CP. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CORREÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECORRER EM LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu MAURÍCIO CONCEIÇÃO BRAZ, por intermédio de Advogada constituída, contra sentença condenatória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba. 2. Em 27.01.2025, por volta das 20h, na Rua Nova Brasília, Muritiba, o denunciado trouxe consigo, sem autorização, 331,10g de crack e 460 porções de cocaína (134,20g), acondicionadas em mochila, além de duas balanças de precisão, binóculo, relógio, roupa camuflada e R$ 112,00 em espécie. Transportou em proveito próprio quatro munições de calibre 9mm, coisas que sabia ser produto de crime. Policiais militares em patrulhamento foram recebidos a disparos pelo denunciado, que fugiu e invadiu imóvel, sendo interceptado nos fundos da residência com a mochila contendo o material ilícito. 3. A Defesa postula absolvição por fragilidade probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, requer redução da pena para o mínimo legal, concessão de gratuidade da justiça, isenção de custas processuais e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a suficiência probatória para sustentar condenação; (ii) verificar se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam fixação de pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar se persistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva após prolação da sentença condenatória; (vi) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais ante a alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006) restam comprovadas pelo auto de exibição, laudos periciais atestando 134,20g de cocaína e 331,10g de crack, e depoimentos convergentes dos Policiais Militares. A apreensão ocorreu em via pública de notório tráfico, após o Acusado efetuar disparos contra a guarnição e empreender fuga, sendo detido com mochila contendo as substâncias, balanças de precisão e outros apetrechos. 6. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório, conforme jurisprudência do STJ. Inexiste indicativo concreto de parcialidade. O caráter firme e minudente dos relatos autoriza a manutenção da condenação por tráfico. 7. O tipo penal de tráfico, de ação múltipla, consuma-se com a conduta de "trazer consigo" substância proscrita, prescindindo de prova de efetiva comercialização. O Acusado negou a titularidade dos objetos, tese isolada no conjunto probatório. 8. A dosimetria do crime de tráfico observou o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerando natureza e quantidade das substâncias (134,20g de cocaína e 331,10g de crack), fixando pena-base em 6 anos de reclusão, mantida como definitiva. Critério juridicamente adequado e proporcional. 9. Quanto ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), a materialidade resta comprovada pela apreensão de 4 cartuchos de calibre 9mm Luger (marca CBC), conforme laudo pericial. A autoria emerge dos depoimentos policiais que atestaram localização das munições no bolso do Acusado. Ausência de autorização para porte configura elementar do tipo. 10. No crime de porte ilegal de munição, a pena-base de 2 anos e 6 meses, majorada pela culpabilidade superior à ordinária, considerou o calibre restrito (9mm Luger) e a quantidade expressiva (4 cartuchos). O calibre 9mm Luger caracteriza munição de uso restrito, revelando maior potencialidade lesiva. A apreensão de quantidade significativa de munições autoriza elevação da pena-base por revelar maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ. 11. Quanto ao delito de receptação (art. 180 do CP), a denúncia não descreveu crime antecedente nem vinculou as munições a delito prévio. Os Policiais nada esclareceram sobre a procedência dos artefatos. A mera posse não satisfaz a exigência típica de ciência da origem ilícita. O Ministério Público inverteu indevidamente o ônus probatório, violando a presunção de inocência (art. 5.º, LVII, CF/88). Absolvição imperativa com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 12. Somadas as penas por concurso material (art. 69 do CP), excluída a receptação, resulta sanção total de 8 anos e 6 meses de reclusão e 697 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente. 13. A custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta (tráfico armado), justificando negar direito de recorrer em liberdade. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, resguardando a ordem pública. 14. A hipossuficiência não conduz à isenção automática de custas. O art. 804 do CPP estabelece suspensão da exigibilidade por 5 anos após trânsito em julgado. A verificação compete ao Juiz de Execuções. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o Réu MAURÍCIO CONCEIÇÃO BRAZ do crime de receptação (art. 180 do CP), mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. O crime de receptação exige prova da origem ilícita da coisa, vedada a inversão do ônus probatório. 2. A apreensão de expressiva quantidade de munições autoriza majoração da pena-base no porte ilegal por revelar maior reprovabilidade.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. LVII; CPP, arts. 312, 386, inc. VII, 804; CP, arts. 69, 180; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPC, art. 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, AgRg no HC 578649/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 12.08.2020; TJ-CE, RSE 00101775620228060051, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1.ª Câm. Crim., j. 12.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000479-28.2025.8.05.0174, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA, em que figura como Apelante o Acusado MAURÍCIO CONCEIÇÃO BRAZ e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para ABSOLVER o Réu MAURÍCIO CONCEIÇÃO BRAZ pelo crime previsto no art. 180 do Código Penal, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora